Tribunal: TJES
Processo: 0017415-91.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017415-91.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
APELADO: MARIA DA GLORIA ZAGNI e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RECALCITRÂNCIA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. No caso, a recalcitrância injustificada da apelante na autorização e na adoção de providências para efetiva e prestação do serviço do ato cirúrgico prescrito para a apelada, está robustecida pela inércia da apelante no cumprimento da decisão judicial que deferiu a tutela de urgência para realização da cirurgia que, embora tenha tido ciência desde dezembro de 2016, dito procedimento médico somente foi realizado nos idos de novembro de 2017 e, pasmem, após o bloqueio (Bacen-jud) da conta bancária da apelante, com o respectivo levantamento de numerário pela própria parte para execução da prestação por profissionais e unidade hospitalar diversos daqueles ofertados pela apelante.

2. Assim, a angústia experimentada pela apelada com a indefinição e a protelação pela apelante para a realização do procedimento cirúrgico que, repita-se que nem mesmo com a decisão liminar deferida pelo Poder Judiciário foi cumprida, mas que somente se realizou cerca de 02 (dois) anos depois pelos desdobramentos da ordem judicial com bloqueio de dinheiro e respectiva liberação para a própria parte autora providenciar o ato cirúrgico em outro hospital e com outro médico, são elementos que convergem para reconhecer a falha na prestação do serviço da apelante que, por conseguinte, repercute no dever de reparação do dano moral suportado pela apelada.

3. Todavia, o valor fixado pelo magistrado de primeiro grau revela-se excessivo, de modo que, à luz das peculiaridades da causa (grau da lesão, repercussão da ofensa e capacidade econômica das partes), e conforme as balizas dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é a que mais se adéqua a hipótese vertente, não traduz montante exagerado, tampouco irrisório, estando ainda em compasso com outros julgados para casos similares.

4. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte.

Vitória, 23 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, por meio da qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral formulada em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, a fim de “
1 - reconhecer a má prestação de serviço realizada pela Ré em razão da negativa da realização do procedimento cirúrgico a contento, obrigando-a à realização do mesmo, o que já foi cumprido, e confirmando a tutela liminar outrora deferida; 2 – CONDENAR a Ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que deverá se corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros moratórios legai a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ)
”.

Em seu recurso, a apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, ausência de negativa do procedimento cirúrgico pela apelante, impossibilidade de prova negativa, inexistência de danos morais e, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado.

A apelada apresentou contrarrazões, pela incolumidade da sentença.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que, na origem, a Sr. Maria da Glória Zagni beneficiária do plano de saúde da Amil Assistência Médica Internacional, foi diagnosticada desde idos de 2015 com lesão neurológica proveniente de problema na coluna, com a indicação de procedimento cirúrgico de lombocitalgia.

Ocorre que, em um primeiro momento, a cirurgia marcada para 14/5/2015 não foi realizada, diante da ausência de liberação pela apelante dos materiais solicitados pelo médico, o que culminou numa primeira demanda judicial que condenou a Amil Assistência Médica Internacional ao custeio dos materiais necessários ao ato cirúrgico (15/02/2016).

Contudo, depois de duas tentativas (23/5/2016 e 1º/7/2016), a apelada mais uma vez não logrou êxito em ser atendida com a cirurgia, a segunda porque a equipe médica não estava completa e a terceira porque a senha da autorização do plano de saúde havia expirado.

Posta assim a questão, tenho que não vinga a tese recursal de que a apelada não comprovou a negativa do plano de saúde, a pretexto de que o procedimento havia sido autorizado, mas que estava sob análise médica. Afinal, não bastasse o fato de que o magistrado de primeiro grau inverteu o ônus da prova, em virtude da aplicação do CDC na hipótese, certo é que era totalmente possível que a apelante requisitasse todo o histórico da apelada perante o Hospital Metropolitano onde se desenvolveram estes fatos, notadamente diante da riqueza de detalhe narrada pela apelada e pelo médico credenciado que a atendia.

Ademais disso, a recalcitrância injustificada da apelante na autorização e na adoção de providências para efetiva e prestação do serviço do ato cirúrgico prescrito para a apelada, está robustecida pela inércia da apelante no cumprimento da decisão judicial que deferiu a tutela de urgência para realização da cirurgia que, embora tenha tido ciência desde dezembro de 2016, dito procedimento médico somente foi realizado nos idos de novembro de 2017 e, pasmem, após o bloqueio (Bacen-jud) da conta bancária da apelante, com o respectivo levantamento de numerário pela própria parte para execução da prestação por profissionais e unidade hospitalar diversos daqueles ofertados pela apelante.

Nem se diga que a responsabilidade seria imputada ao primeiro médico que atendia a apelada, em razão da ausência de equipe médica, por exemplo, porque a apelante desconsidera que, a teor do entendimento do STJ, “[...]
a operadora do plano de saúde possui responsabilidade solidária quando a falha na prestação de serviços advém de rede credenciada ou própria de médicos e hospitais conveniados.
[...
]
”
(AgInt no REsp n. 1.982.605/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

Justamente por isso, não vejo como dissentir da conclusão do juiz singular no sentido de que “[...]

não é razoável a espera por cirurgia pelo período apontado, ou seja, quase dois anos, ao passo que caberia à ré tomar as providências cabíveis a contento para que a cirurgia fosse realizada, ainda mais quando a ré já havia sido compelida a fornecer os materiais necessários. Contudo, permaneceu inerte, sendo necessário o ajuizamento de nova ação e bloqueio de valores para que então a ré também fosse compelida a realizar o procedimento cirúrgico. Assim, não tenho dúvidas de que as citadas condutas da ré que leva
ram a não realização do procedimento cirúrgico equivale a negativa de cobertura.
[...]
Sendo assim, considerando as peculiaridades do caso em questão deve-se reconhecer a existência de demora/negativa para a autorização da cirurgia caracterizando a responsabilidade da ré no que pertine má pr
e
stação de serviço com a caracterização de dano moral passível de indenização.
[...]”.

Aliás, conforme já decidiu este TJES: “[...]
6. A autorização de produtos diversos daqueles indicados pelo médico sem a comprovação de que se tratam de materiais com a mesma qualidade, funcionalidade e indicação técnica para o caso em concreto, observadas as particularidades da doença da autora, equipara-se a negativa de cobertura. 7. A recusa indevida da operadora de plano de saúde, em autorizar a realização de cirurgia que está contratualmente obrigada, enseja a reparação de danos morais quando a situação for suficientemente apta a violar os direitos da personalidade do paciente, mormente por agravar situação de aflição já vivenciada pela doença que o acomete.
[...]
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035140117439, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2021, Data da Publicação no Diário: 23/07/2021).

Assim, tenho que a angústia experimentada pela apelada com a indefinição e a protelação pela apelante para a realização do procedimento cirúrgico que, repita-se que nem mesmo com a decisão liminar deferida pelo Poder Judiciário foi cumprida, mas que somente se realizou cerca de 02 (dois) anos depois pelos desdobramentos da ordem judicial com bloqueio de dinheiro e respectiva liberação para a própria parte autora providenciar o ato cirúrgico em outro hospital e com outro médico, são elementos que convergem para reconhecer a falha na prestação do serviço da apelante que, por conseguinte, repercute no dever de reparação do dano moral suportado pela apelada.

Todavia, reputo que o valor fixado pelo magistrado de primeiro grau revela-se excessivo, de modo que, à luz das peculiaridades da causa (grau da lesão, repercussão da ofensa e capacidade econômica das partes), e conforme as balizas dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é a que mais se adéqua a hipótese vertente, não traduz montante exagerado, tampouco irrisório, estando ainda em compasso com outros julgados para casos similares.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR ARBITRADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que "a lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia" (REsp 1.731.762/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 28/5/2018).

2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ).

3.
O valor da indenização por dano moral, estipulada em R$ 10.000, 00 (dez mil reais), mostra-se dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, inclusive, os parâmetros estabelecidos por esta Corte Superior, em casos semelhantes.

4. Inviável, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.962.073/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022.)

Por fim, para que não se alegue omissão, reputo insubsistente a tese recursal de devolução de valores utilizados para pagamento de serviços não cobertos pelo plano de saúde (
quando do cumprimento da tutela de urgência pela própria parte com a liberação de valores decorrente do bloqueio na conta da apelante
), quer seja porque tal questão não foi submetida ao magistrado de primeira instância, quer seja porque a apelante sequer aparelhou os autos com o referido contrato de prestação de serviço, o que esvazia a insurgência.

Diante de tais razões,
dou
parcial
provimento
ao recurso para, reformando em parte a sentença, reduzir o valor da condenação da apelante, a título de indenização a título de danos morais, para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PEDIDO DE VISTA

VOTO

Peço vênia à eminente Desembargadora relatora para divergir acerca do valor a título de danos morais.

Com efeito, a
pesar de entender qu
e o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), arbitrado em sentença, mostra-se excessivo para o caso em comento, entendo que o valor que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrado pela eminente relatora, mostra-se irrisório para as particularidades do presente processo, mormente levando em consideração
toda a angústia experimentada pela apelada, que teve o procedimento cirúrgico adiado por três vezes e, mesmo após decisão liminar deferida, a obrigação de fazer não foi cumprida. A cirurgia apenas foi realizada cerca de dois anos após, em razão dos desdobramentos da ordem judicial com bloqueio de dinheiro e respectiva liberação para a própria apelada providenciar
a realização do procedimento em hospital e com médico diversos.

De tal modo, considerando que o montante reparatório deve atender também a finalidade de repreensão do agente, a fim de evitar a reiteração do ato ilícito, entendo como proporcional e razoável o valor de R$
30
.000,00 (
trinta
mil reais).

Sendo assim, respeitosamente,
peço vênia para divergir da eminente relatora
, para dar parcial provimento ao recurso, reduzindo o valor a título de reparação por danos morais para R$
30
.000,00 (
trinta
mil reais).

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017415-91.2016.8.08.0048

APELANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A

APELADA: MARIA DA GLORIA ZAGNI

RELATORA: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

1ª VOGAL:
DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

2º VOGAL:
DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

3ª VOGAL:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Sessão: 23/05/2023

VOTO-VISTA

(Acompanhar relatora)

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
contra r. sentença de fls. 682/684, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Serra, nos autos da “Ação de obrigação de fazer c/c Indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada” ajuizada por
MARIA DA GLORIA ZAGNI
, ora Apelada, em desfavor da Apelante e de Agildo Médice Bastos.

Iniciado o julgamento, a
Eminente Desembargadora Relatora
Janete Vargas Simões votou pelo parcial provimento do recurso, para reformar a r. sentença e reduzir o valor da condenação da Apelante a título de danos morais, fixando o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sequência, o
Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior
inaugurou a divergência apenas no tocante ao quantum indenizatório, arbitrando os danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O
Eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira
, por sua vez, proferiu voto acompanhando a divergência.

Em decorrência da técnica de julgamento prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil, passo a proferir meu voto.

Pois bem.
A controvérsia em questão cinge-se tão somente no quantum indenizatório e, para tanto, necessário examinar brevemente o pano de fundo que ensejou a pretensão autoral.

Verifica-se que a Apelada é beneficiária do plano de saúde Apelante e recebeu indicação cirúrgica de lombocitalgia à esquerda e direita, tendo ingressado com a demanda perante o Juizado Especial Cível para compelir o plano ao custeio do procedimento.

Ocorre que não foi possível a realização do procedimento solicitado, ainda que com determinação expressa nos autos que tramitaram no Juizado Especial, razão pela qual, posteriormente, a Apelada ingressou com a presente demanda e, ainda assim, não obteve êxito em seu intento.

Nesse sentido, apesar da tentativa desde o ano de 2015 na realização da cirurgia, a Apelada só conseguiu realizar o procedimento médico em novembro de 2017, após o levantamento do numerário da conta bancária da Apelante, oriundo de constrição de valores pelo sistema Bacenjud, ocasião em que a própria parte realizou a cirurgia por meio da contratação direta de profissionais e de unidade hospitalar diversos daqueles ofertados pela Apelante.

Em atenção ao caso concreto, pelo qual restou devidamente evidenciada a falha na prestação de serviços, não há dúvidas de que o fato é grave, por se tratar de reiterados descumprimentos de forma injustificada na autorização do ato cirúrgico de que a beneficiária necessitava.

Sabe-se que a indenização por danos morais tem como objetivo compensar a vítima pelo abalo ao seu direito da personalidade, o que se mostra latente, ante a postura do plano de saúde que, frise-se, deveria diligenciar na contraprestação e conferir a segurança necessária e o melhor atendimento para melhoria do quadro de saúde da Apelada.

Entretanto, com a devida vênia ao entendimento divergente e ao pronunciamento do juízo
a quo
, embora seja latente a falha na prestação de serviços, verifica-se que não houve outras repercussões à saúde da Apelada decorrentes da demora na prestação dos serviços e, em atendimento ao que vem sendo arbitrado nesta Primeira Câmara Cível, reputo por razoável o montante fixado pela Eminente Desembargadora Relatora.

Não se desconhece que a demora no cumprimento de uma medida causa angústias e abalos ao direito da personalidade, porém, em atenção ao quadro de saúde da Apelada, os efeitos práticos decorrentes do lapso temporal e da repercussão do caso, atentando-me aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo por prudente estabelecer o montante indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais), tal como definido pela Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

Prudente demonstrar o entendimento desta Primeira Câmara Cível em casos semelhantes ao destes autos, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ENTRAVES BUROCRÁTICOS CRIADOS PELA APELANTE. DANO MORAL DEVIDO. REDUÇÃO DA QUANTIA FIXADA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4. Hipótese em que restou demonstrado o ato ilícito praticado pela apelante com a violação do direito da apelada, causando-lhe dano, donde se deflui o inexorável dever de indenizar. 5. De acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as peculiaridades do caso concreto o valor deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora desde o evento danoso pela Taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária. 6. O percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação não reflete os parâmetros do art. 85, § 2º do CPC, devendo ser reduzido para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação. 7. Recurso parcialmente provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do Relator. Vitória, 14 de setembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 059170001214, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 05/10/2021)

[...] 2. A demora na autorização de cobertura para o procedimento médico por parte de prestadora de plano de saúde que, em razão da urgência da situação implicou na necessidade de sua realização às expensas da usuária com médicos particulares, constitui causa apta ensejadora de dano moral por potencializar o estado de sofrimento e de angústia já vivido em razão do quadro de saúde de que aquela já estava acometida. 3. Valor da indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerado adequado. 4. Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória/ES, de de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140107828, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021)

Portanto, feitas essas considerações, acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora, a fim de dar parcial provimento ao recurso e fixar o quantum indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora